Tribunal: TJDFT
Processo: 0751823-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751823-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALAETON RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Import Car Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0700990-65.2020.8.07.0005 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por ele (id 216800251 dos autos originários). O agravante narra que o agravado requereu a substituição do veículo de Império Veículos Ltda.-ME por outro similar conforme determinado em sentença. Relata que o agravado noticiou que essa empresa encerrou suas atividades irregularmente e continuou ativa com nova inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), no mesmo local e com os mesmos funcionários. Acrescenta que o agravado informou que essa empresa alterou a titularidade da pessoa jurídica para seu nome. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sucessão empresarial entre ele e Império Veículos Ltda.-ME e determinou a sua inclusão no polo passivo do feito originário. Alega erro de procedimento porquanto o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sucessão empresarial sem instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que afetou o exercício amplo do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é necessária para o reconhecimento de grupos econômico como forma de garantir o devido processo legal, com a oitiva da parte contrária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o fato de integrar eventual grupo econômico não afasta a necessidade de instauração do incidente processual próprio nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Afirma que Império Veículos Ltda.-ME não encerrou as suas atividades. Explica que essa empresa alterou o seu endereço, mas continuou em plena atividade. Esclarece que o cumprimento de sentença originário foi iniciado contra a pessoa jurídica registrada com o número 03.054.998/0002-86, que é filial da matriz, a qual está em funcionamento. Acrescenta que a matriz não foi encerrada, de modo que a execução deveria ser direcionada para ela em caso de fechamento de sua filial em razão da universalidade do patrimônio. Ressalta que a questão controvertida envolve o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa porquanto não haveria o reconhecimento de suposto grupo econômico se esses tivessem sido exercidos quando a sucessão empresarial foi requerida. Destaca que não participou do processo de conhecimento, o que torna obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento do débito que não lhe pertence. Defende que a intimação para o cumprimento de sentença não tem matéria defensiva irrestrita e não poderia alcançar o título sobre o qual o cumprimento está embasado. Alega que a intimação para o cumprimento de sentença substitui a intimação para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando haveria a defesa antes de formar o título. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66954864). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau para incluir o agravante no polo passivo do feito originário. Extrai-se dos autos originários que o agravado deu início ao cumprimento da sentença que acolheu parcialmente os seus pedidos para determinar a substituição do veículo adquirido por outro similar, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como condenou Império Veículos Ltda.-ME ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais (id 69827850 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau converteu a obrigação em perdas e danos (id 76585501 dos autos originários). Império Veículos Ltda.-ME apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 78694823 dos autos originários). O agravado informou que Império Veículos Ltda.-ME está com a situação cadastral baixada no sítio eletrônico da Receita Federal, mas continua as suas operações no mesmo lugar, com os mesmos funcionários e no nome do agravante. Requereu o redirecionamento do feito executório (id 187265665 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento mencionado sob o fundamento de que havia fortes indícios de sucessão empresarial irregular, determinou a inclusão do agravante no polo passivo e intimou-o para apresentar resposta ao cumprimento de sentença (id 188953089 dos autos originários). A fase executória deve ser iniciada contra o devedor delineado na sentença transitada em julgado. O redirecionamento da execução para terceiros ocorre somente em caráter excepcional e nas hipóteses previstas em lei. A sucessão empresarial acarreta na transmissão completa de créditos e assunção de dívidas no contexto da transferência de empresa ou estabelecimento nos termos do art. 1.146 do Código Civil. O reconhecimento da sucessão empresarial irregular pode implicar na inclusão da sucessora no polo passivo. Esse reconhecimento não decorre necessariamente de sua formalização, mas da presença de alguns requisitos como como a identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social, de atividade econômica e quadro societário similar. O redirecionamento da execução para atingir o patrimônio de pessoa jurídica diversa como pretende o agravado, no entanto, deve ser precedido de procedimento próprio com a garantia do contraditório e da ampla defesa. O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que a citação do réu ou do executado é indispensável para a validade do processo. A citação aperfeiçoa a relação processual e permite o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), consectários do devido processo legal que, por sua vez, é garantido pelo art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. A citação, portanto, tem especial relevância para a validade dos atos subsequentes pois permite que o demandado tome conhecimento do processo e que lhe seja dada a oportunidade de se manifestar e de se defender. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sucessão empresarial irregular diretamente e deferiu a inclusão de pessoa jurídica estranha aos autos por meio de decisão de natureza definitiva, sem oportunizar-lhe manifestação prévia nos autos. Destaco que a determinação de intimação ocorreu somente após a decisão de inclusão do agravante no polo passivo, em flagrante violação ao princípio do devido processo legal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência consolidada no sentido de que o reconhecimento da sucessão empresarial irregular deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não obstante serem institutos jurídicos distintos. Isso justifica-se pela relativização evidente da figura da pessoa jurídica, bem como pela necessidade de resguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Vejam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS PESSOAIS DE EMPRESA ESTRANHA AOS AUTOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes. 3. A agravante pretende o redirecionamento dos atos de constrição contra os bens de empresa estranha aos autos, a qual reputa ser sucessora da executada. Considera, para tanto, ser despicienda instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. 4. A instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica evidencia a necessidade de citação da empresa de cujo patrimônio se busca a constrição, em garantia do contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores desta. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1907626, 07541493020238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15.8.2024, publicado no DJE: 30.8.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA SUCESSORA. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 2. Nos termos do artigo 134 do CPC, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não condicionando sua instauração a qualquer requisito. 3. O artigo 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, incabível a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Pacífico o entendimento dessa Corte quanto à necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no feito de empresa sucessora. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1900393, 07162401720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31.7.2024, publicado no DJE: 16.8.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENTE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução em epígrafe, indeferiu o pleito de reconhecimento de sucessão empresarial. O caso versa sobre a presença dos requisitos para configuração da sucessão empresarial e eventual incursão no patrimônio da empresa citada como sucessora da devedora originária. 2. Embora a controvérsia dos autos não diga respeito diretamente à desconsideração da personalidade jurídica, faz-se mister a instauração do incidente previsto no art. 133 do Código de Processo Civil. Isso se justifica pela evidente relativização da figura da pessoa jurídica, bem como pela necessidade de resguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Precedentes: Acórdão No 1434942, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível, Data de julgamento: 29/06/2022, Data de publicação no DJe: 08/07/2022; Acórdão No 1863429, Relatora Desembargadora SANDRA REVES, Órgão 7a Turma Cível, Data de julgamento: 15/05/2024, Data de publicação no DJe: 03/06/2024; Acórdão No 1843387, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Órgão 2a Turma Cível, Data de julgamento: 03/04/2024, Data de publicação no DJe: 08/05/2024. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1918060, 07210382120248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4.9.2024, publicado no PJe: 16.9.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui rito próprio previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Os artigos supracitados determinam que a parte ou o Ministério Público possuem legitimidade para requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Juízo de Primeiro Grau deferirá o requerimento desde que os pressupostos legais específicos estejam demonstrados. O sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de quinze (15) dias. O incidente será resolvido somente após a conclusão da instrução. A instauração do incidente descrito exige a citação das pessoas indicadas pelo exequente para integrarem o polo passivo do feito executivo e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. É impossível o reconhecimento da sucessão empresarial irregular sem garantir o contraditório e a ampla defesa em procedimento próprio como procedido pelo Juízo de Primeiro Grau. Acrescento que o vício na citação é matéria de ordem pública e pode ser objeto de exame, inclusive de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Referido vício comunica-se a todos os atos subsequentes por força dos arts. 281, primeira parte, e 803, inc. II, do Código de Processo Civil.[1] Vislumbro a probabilidade de provimento recursal. O pressuposto do perigo de dano evidencia-se no prosseguimento do cumprimento de sentença originário contra o agravante com a possível constrição de seus bens. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for regularmente citado;